Tribunal: TJSP
Processo: 1038904-92.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Incidência do CDC. Declaração de nulidade da avença. Não cabimento. Legitimidade da contratação caracterizada. Realizada utilização do cartão para saques, pagamento de boleto e parcelamento de fatura. Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Repetição de indébito. Indevida. Exigibilidade dos

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Incidência do CDC. Declaração de nulidade da avença. Não cabimento. Legitimidade da contratação caracterizada. Realizada utilização do cartão para saques, pagamento de boleto e parcelamento de fatura. Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Repetição de indébito. Indevida. Exigibilidade dos valores utilizados e não comprovado vício de consentimento quanto à forma de pagamento da dívida. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.